Tribunal: TJDFT
Processo: 0740794-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ausente a alegada contradição na decisão colegiada, respeitante ao “termo inicial e ao índice de correção do valor da condenação”.

II. Os parâmetros de correção monetária consignados na decisão colegiada estão em absoluta consonância à decisão da Corte Suprema (débitos administrativos referentes aos anos de 2011/2012), de sorte que o inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.

III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.

IV. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado.

V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.